Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701468-15.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONNIEL DA SILVA CRUZ AGRAVADOS: SERASA S.A. e BOA VISTA SERVICOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONIEL DA SILVA CRUZ contra decisão exarada pela MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Retirada de Restrição de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 0716475-72.2024.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS S.A e SERASA S.A. Nos termos da r. decisão agravada de ID 198479159 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que pretendia a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que não existe prova de que tal inclusão seja indevida. Em suas razões recursais (ID 60755029), o agravante sustenta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é capaz de causar transtornos e prejuízos que, uma vez consumados, dificilmente seriam plenamente reparados. Pontua que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sem os devidos fundamentos, haja vista que o deferimento da tutela antecipada se caracteriza como medida crucial para prevenir que o agravante enfrente consequências negativas capazes de afetar sua imagem perante a sociedade e instituições financeiras, assim como o mercado de crédito de maneira geral. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a ocorrência de prejuízos irreparáveis. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, no sentido de retirar a inscrição indevida do nome do agravante promovida nos cadastros de inadimplentes. Preparo não recolhido, porquanto o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do decidido na decisão agravada. Por meio da decisão sob o ID 60800182, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência. Em contrarrazões (ID 60853874), a parte agravada refuta a argumentação alinhavada no recurso, e postula o não provimento do agravo de instrumento, sob o argumento de ausência dos pressupostos para concessão da medida liminar pleiteada. Uma vez verificado que, nos autos originários, o agravante postulou homologação da desistência, tendo a parte contrária apresentado ciência e concordância, foi proferido despacho (ID 61851406) intimando o agravante para se manifestar acerca da perda do interesse no presente recurso. Em resposta, o agravante apresentou petição sob o ID 62243622, manifestando a ausência de interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, assim como postulando a homologação da desistência. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 198406364 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1° de agosto de 2024 às 18:40:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora